Tribunal: TJES
Processo: 0005468-73.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005468-73.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO ALMEIDA BATISTA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005468-73.2020.8.08.0024

APELANTE: BRUNO ALMEIDA BATISTA, SAMUEL PAULINO TEIXEIRA, TIAGO RAMOS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ALVES DA SILVA - ES21252-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE
BIS IN IDEM
. MANUTENÇÃO DO PATAMAR DA PENA. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMUNICABILIDADE AOS COAUTORES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Bruno Almeida Batista, Samuel Paulino Teixeira e Tiago Ramos da Silva contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006). Os recorrentes foram flagrados por policiais militares em local de mercancia ilícita, portando 45 pedras de crack (Bruno), 52 pedras de crack (Samuel) e 18 buchas de maconha, rádio comunicador e uma pistola calibre 9mm carregada (Tiago). As defesas pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o delito de uso, o afastamento da majorante da arma, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo e o abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório, especialmente o depoimento dos policiais, é suficiente para manter a condenação por tráfico; (ii) estabelecer se a conduta de Tiago Ramos da Silva comporta desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo comunica-se aos coautores que não portavam o artefato fisicamente; (iv) verificar a ocorrência de
bis in idem
na fixação da pena-base e na modulação do tráfico privilegiado; (v) avaliar a adequação do regime inicial semiaberto e da fração de redução pelo privilégio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelos autos de apreensão, laudos toxicológicos e periciais de eficiência de arma de fogo, além dos depoimentos harmônicos dos policiais militares colhidos sob o contraditório.

O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, salvo se demonstrada parcialidade ou interesse na causa, o que não ocorre no presente caso.

Inviabiliza-se a desclassificação para o crime de uso de drogas quando o contexto fático, caracterizado pela apreensão de substâncias fracionadas, rádio comunicador e armamento, demonstra a destinação mercantil dos entorpecentes.

A causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo possui natureza objetiva e comunica-se a todos os coautores, pois o armamento integrava o contexto da empreitada criminosa compartilhada para a segurança do tráfico.

Configura
bis in idem
a utilização concomitante da quantidade e variedade de drogas na primeira fase da dosimetria e na terceira fase para modular o redutor do tráfico privilegiado.

Mantém-se a exasperação da pena-base mediante o deslocamento da fundamentação para as circunstâncias do crime, valorando-se negativamente o concurso de agentes, a localidade de intenso comércio e a complexidade da perseguição policial.

Justifica-se a aplicação da fração mínima de 1/6 para o tráfico privilegiado em razão da alta nocividade do crack e da utilização de rádio comunicador, elementos que indicam maior gravidade da conduta.

Subsiste o regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição por penas restritivas de direitos, dado o
quantum
da reprimenda superior a 4 anos e a presença de circunstância judicial negativa, conforme o § 2º e o § 3º do art. 33 e o inciso I do art. 44, todos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais é prova idôneo para condenação quando em consonância com os demais elementos dos autos.

A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo no crime de tráfico comunica-se a todos os coautores que atuam em unidade de desígnios.

A natureza e a quantidade de drogas devem ser utilizadas em apenas uma das fases da dosimetria para evitar a ocorrência de
bis in idem
.

A análise de pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º, art. 44, I, e art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 28, art. 33,
caput
e § 4º, e art. 40, IV; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 935.500/AL; STJ, AgRg no AREsp 2.552.030/RS; TJ-MG, APR 10685170008963001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005468-73.2020.8.08.0024

APELANTE: BRUNO ALMEIDA BATISTA, SAMUEL PAULINO TEIXEIRA, TIAGO RAMOS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ALVES DA SILVA - ES21252-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
BRUNO ALMEIDA BATISTA
,
SAMUEL PAULINO TEIXEIRA
e
TIAGO RAMOS DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (id. 15924302), que condenou os recorrentes pela prática dos crimes a seguir especificados, nos seguintes termos:

A)
BRUNO ALMEIDA BATISTA
: condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06. Pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

B)
SAMUEL PAULINO TEIXEIRA
: condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06. Pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

C)
TIAGO RAMOS DA SILVA
: condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06. Pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 15924311), a defesa de
BRUNO ALMEIDA BATISTA
pugna pela absolvição, arguindo, em síntese, a insuficiência probatória pela ausência de provas seguras de autoria. No mérito, requer o afastamento da majorante do emprego de arma, alegando inexistir lastro probatório de sua utilização pelo recorrente, e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a fixação de regime inicial menos gravoso e a concessão da gratuidade da justiça.

A defesa de
SAMUEL PAULINO TEIXEIRA
(ID 16626075) apresenta teses correlatas, insurgindo-se contra a condenação ao pleitear a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade direta, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Busca, ainda, o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo e a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo, sustentando o preenchimento dos requisitos legais. Pleiteia, subsidiariamente, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa de
TIAGO RAMOS DA SILVA
(ID 15924310) postula a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Requer o redimensionamento da pena-base ao seu patamar mínimo legal, alegando fundamentação genérica, bem como o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração de 2/3. Pugna, ao final, pela fixação do regime inicial aberto.

Em contrarrazões (ID 15924315 e ID 17125021), o Ministério Público de primeiro grau sustenta a higidez da sentença, rechaçando as teses absolutórias e desclassificatórias. Defende a manutenção da condenação, asseverando que os elementos de prova colhidos, notadamente os depoimentos dos policiais militares e os laudos periciais, confirmam a materialidade e a autoria delitiva dos acusados no tráfico majorado, demonstrando o nexo entre os entorpecentes e o aparato bélico apreendido, e justificam a dosimetria aplicada dada a gravidade concreta das condutas. Ao final, pugna pelo desprovimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 17730604, asseverou que o conjunto probatório é robusto para sustentar a condenação, validando a prova oral colhida e a incidência da causa de aumento pelo porte compartilhado da arma de fogo. Defende a correta fixação das penas-base e a modulação da fração do tráfico privilegiado no patamar mínimo pelas peculiaridades do caso concreto. Ao final, opina pelo conhecimento e pelo desprovimento integral dos recursos de apelação.

Extrai-se da denúncia que:

“
... no dia 04 de março de 2020, por volta das 14h14, na escadaria Ilma de Deus (próximo ao local conhecido como Cruzeiro), no bairro Forte São João (Romão), nesse município de Vitória, POLICIAIS MILITARES lograram êxito em flagrar os denunciados BRUNO ALMEIDA BATISTA, SAMUEL PAULINO TEIXEIRA e TIAGO RAMOS DA SILVA em concurso de desígnios de ações, realizando o tráfico ilícito de entorpecentes, mediante uso de ARMA DE FOGO, sendo que em poder do denunciado BRUNO foi apreendido uma sacola contendo em seu interior 45 pedras da substância entorpecente identificada como CRACK e a importância de R$75,00; em poder do denunciado SAMUEL foi apreendido uma sacola plástica roxa contendo em seu interior 52 pedras da substância entorpecente identificada como CRACK e em poder do denunciado TIAGO foi apreendida uma ARMA DE FOGO, tipo PISTOLA, de fabricação argentina, marca Browning, calibre 9 mm, numeração 180736, devidamente carregada com 14 munições, salém de 18 buchas da substância entorpecente identificada como MACONHA e um radiocomunicador de cor preta, marca BAOFENG, conforme BU de fls. 31/35.

Consta da prova indiciária existente no caderno inquisitório anexo, que no dia dos fatos, POLICIAIS MILITARES receberam uma informação, via CIODES, noticiando que no bairro FORTE SÃO JOÃO, nesse município de Vitória, haviam vário indivíduos transitando pelas ruas daquele bairro, fortemente armados, realizando o tráfico de entorpecentes.

Consta que diante dos termos das informações recebidas, referidos policiais se dirigiram ao local indicado e ali chegando, realizaram um cerco tático próximo à escadaria Ilma de Deus e, ao chegarem naquele local, avistaram os denunciados BRUNO ALMEIDA BATISTA, SAMUEL PAULINO TEIXEIRA e TIAGO RAMOS DA SILVA no local conhecido como Cruzeiro, estando os denunciados SAMUEL e BRUNO cada um em posse de uma sacola, enquanto que o denunciado TIAGO estava de posse de uma arma de fogo, tipo PISTOLA.

Consta que os denunciados BRUNO, TIAGO e SAMUEL, ao perceberem a aproximação dos POLICIAIS MILITARES empreenderam fuga, tendo o denunciado TIAGO dispensado a ARMA DE FOGO que estava em seu poder, porém foram todos perseguidos e alcançados e, ao serem revistados, em poder do denunciado BRUNO foi apreendida uma sacola plástica contendo em seu interior 45 pedras da substância entorpecente conhecida como CRACK e a importância de R$75,00; em poder do denunciado SAMUEL foi apreendida uma sacola plástica roxa contendo em seu interior 52 pedras da substância identificada como CRACK e em poder do denunciado TIAGO foi apreendida uma ARMA DE FOGO tipo PISTOLA, de fabricação argentina, marca BROWNING, calibre 9 mm, numeração 180736, devidamente carregada com 14 munições, além de 18 buchas da substância identificada como MACONHA que estavam no bolso de sua bermuda, bem como um radiocomunicador de cor preta, marca BAOFENG e um aparelho de telefonia celular, marca MOTOROLA , de cor dourada...”

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito
.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão aos apelantes.

No que tange à
materialidade delitiva
, esta exsurge de forma cristalina do acervo probatório, consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Autos de Apreensão de entorpecentes, rádio comunicador e armamento, bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo e pelo Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo, o qual atestou a potencialidade lesiva da pistola calibre 9mm apreendida. Tais elementos técnicos, aliados ao Boletim Unificado, não deixam margem a dúvidas sobre a existência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Quanto à
autoria
, os argumentos defensivos de insuficiência probatória não encontram suporte nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa, foram uníssonos ao descrever a dinâmica da abordagem. Relataram os agentes que, em local reconhecidamente utilizado para a mercancia ilícita, visualizaram os três apelantes agindo em conjunto: um deles portava arma de fogo ostensiva, enquanto os demais manuseavam sacolas típicas de transporte de drogas. A tentativa de fuga imediata ao perceberem a guarnição e a subsequente interceptação em cerco tático reforçam o dolo de traficância e a unidade de desígnios.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes"
(STJ, AgRg no HC n. 935.500/AL).

Ademais, as versões apresentadas pelos réus Samuel e Tiago em seus interrogatórios judiciais, bem como a negativa apresentada por Bruno em sede policial (visto que permaneceu revel em juízo ), no sentido de que não se conheciam ou de que a abordagem ocorreu no interior de uma residência, encontram-se isoladas e desprovidas de qualquer arrimo probatório. A dinâmica descrita pelos militares demonstra que o grupo foi visualizado agindo em unidade de desígnios em via pública, empreendendo fuga conjunta, o que derrui a tese de ausência de vínculo entre os agentes ou de mera presença acidental no local dos fatos.

No tocante ao pleito de
desclassificação para o artigo 28, da Lei nº 11.343/06
, formulado pela defesa de Tiago Ramos da Silva, este mostra-se totalmente improcedente.

O contexto fático (apreensão de drogas fracionadas, rádio comunicador e pistola 9mm carregada) é absolutamente incompatível com a condição de mero usuário.

Saliento, ainda que a ausência de visualização da venda direta é prescindível para a tipificação do tráfico, uma vez que o delito é de conteúdo variado e consuma-se com o "trazer consigo" substância para fins de terceiros. Como bem asseverado,
"não tendo a defesa comprovado a destinação exclusiva da droga para o consumo próprio [...] incabível a desclassificação"
(TJ-MG APR: 10685170008963001).

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na primeira fase, observo que o magistrado valorou negativamente apenas as circunstâncias do delito, tendo como base a realização da mercancia em local de intenso tráfico de drogas, manuseio de arma de fogo, bem como da quantidade e da variedade apreendida. Todavia, a quantidade e a variedade também foram utilizadas para modular o tráfico privilegiado.

Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a utilização da quantidade e da variedade nestes dois momentos representa
bis in idem
.

Para afastar tal vício e manter a basilar em
06 anos de reclusão
, valorizo negativamente as
circunstâncias do crime
com base no
concurso de agentes
e na realização da mercancia em local de intenso comércio, somada à fuga a pé que exigiu ação policial complexa e arriscada Tais elementos justificam a exasperação nos termos do art. 59 do CP.

Na segunda fase, não foram previstas agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, reconhecido o tráfico privilegiado, reservo agora, de forma exclusiva, a
natureza e a quantidade das drogas
(especialmente o crack, de alto poder viciante) para justificar a redução no patamar mínimo (1/6), evitando-se a dupla valoração e atendendo aos critérios de proporcionalidade.

Ressalte-se que a aplicação do redutor em sua fração mínima (1/6) mostra-se adequada e suficiente, uma vez que a expressiva quantidade e a alta nocividade da droga (crack), somadas à utilização de rádio comunicador para organização da atividade, indicam que, embora preenchidos os requisitos para o benefício, a conduta detém gravidade concreta que impede a redução no patamar máximo de 2/3 pretendido pelas defesas.

Ato contínuo, em relação à
causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas
, entendo que deve ser mantida para todos os apelantes. A prova oral demonstrou que a arma de fogo, embora portada fisicamente por um dos réus, estava inserida no contexto da empreitada criminosa compartilhada, servindo para a proteção e segurança do tráfico exercido pelo grupo. Conforme entendimento consolidado,
"a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores"
(STJ; AgRg-AREsp 2.552.030/RS).

Assim, a pena permanece fixada em
05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento
, mantenho o
semiaberto
, em virtude do
quantum
da pena superior a quatro anos
e da existência de circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime)
, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Outrossim, inviável o acolhimento do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não restou preenchido o requisito objetivo do artigo 44, inciso I, do Código Penal, visto que a reprimenda final restou fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão. No que concerne à detração penal (art. 387, § 2º, do CPP), verifico que o tempo de prisão provisória, no caso vertente, não possui o condão de alterar o regime inicial semiaberto ora mantido, cabendo salientar que foi fixado o regime de pena tendo como base, ainda, a valoração negativa das circunstâncias do crime. Assim, entendo que a progressão ser analisada oportunamente pelo Juízo da Execução.

Sobre o pedido de
gratuidade da justiça
, tal análise compete ao Juízo da Execução Penal, conforme pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada por seus próprios fundamentos jurídicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)